Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ECMO. ROL DE PROCEDIMENTOS. ANS. TAXATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGÍTIMA. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ.
3. No caso em análise, o procedimento pleiteado pelo segurado não está previsto no rol da ANS como cobertura obrigatória, sendo legítima, a negativa do plano de saúde. Portanto, improcedente o pleito de ressarcimento dos valores despendidos em razão do tratamento.
4. Considerando a reforma da sentença e inversão da sucumbência, prejudicado o recurso do patrono dos autores que discute a fixação dos honorários advocatícios.
5. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso dos autores prejudicado. Sentença reformada.